Tribunal: TJMT
Processo: 1038579-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038579-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILVANIA LEMES DE PAULA - CPF: 836.049.361-87 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1038579-98.2017.8.11.0041

APELANTE: LUCILVANIA LEMES DE PAULA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DANO MORAL – DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – IIRREGULARIDADE DO PADRÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – TROCA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se, apesar de reconhecer a irregularidade e que trocou o padrão de energia de sua propriedade a autora não comprova tal fato, não se pode imputar à concessionária a culpa pela demora no restabelecimento da energia e, via de consequência, o dever de indenização por dano moral.

Ademais, a simples cobrança indevida de fatura de energia não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 1038579-98.2017.8.11.0041

APELANTE: LUCILVANIA LEMES DE PAULA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCILVANIA LEMES DE PAULA
n
a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
promovida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar que a requerida retifique o valor das parcelas do acordo firmado em 27/09/2017, a fim de que a autora efetue o pagamento apenas das faturas atrasadas e devidas com vencimento em 28/05/15, 28/07/2015, 28/08/2015, 29/03/2016, 28/10/2016, 28/11/2016 e 28/12/2016, sendo que do referido débito deverá ser abatida a quantia de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) pago pela demandante a título de entrada.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação à requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a apelante que resta caracterizado o dano moral, tendo em vista ter sido cobrada indevidamente e em razão da demora por parte da apelada em restabelecer a energia, que perdurou mesmo após a troca do padrão e o registro de várias reclamações.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a autora não impugnou os argumentos da sentença. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID

43369624).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 1038579-98.2017.8.11.0041

APELANTE: LUCILVANIA LEMES DE PAULA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a autora não impugnou os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença no tocante a parte que não obteve êxito, qual seja, o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 43369570) que a autora, ora apelante, é usuária do serviço de energia elétrica prestado pela requerida, e que teve o fornecimento suspenso em 19/11/2016.

Segundo a demandante, mesmo após a suspensão, a concessionária de energia emitiu cobrança por mais seis meses com valores altíssimos.

Narra que, conquanto não concordasse com tais cobranças, firmou acordo para obter o restabelecimento da energia, e após o pagamento da entrada (R$ 1.650,00) em 29/09/2017, o pedido de religamento não foi atendido.

Consta que a autora realizou diversas reclamações junto à requerida, sendo serviço restabelecido apenas em dezembro/2017, após três meses sem energia.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de indenização por danos morais em razão da cobrança
indevida de faturas pela recorrida, bem como da suposta demora para o reestabelecimento da energia.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, a apelante alega que apesar do pagamento da entrada, em 29/09/2017 (ID 43369576), relativa ao acordo firmado com a concessionária requerida, e de inúmeras cobranças e reclamações, a energia não foi reestabelecida.

Consta dos autos, entretanto, que a concessionária de energia não efetuou a religação justamente
porque o padrão da autora estava inadequado
.

Neste particular, insta salientar que a apelante alega que o novo padrão foi adquirido em 16/10/2017, conforme documento constante no ID 43369576, reconhecendo, assim, a existência de irregularidade no padrão de sua propriedade.

Ocorre que o documento trazido pela apelante para demonstrar a data da suposta troca do padrão não possui nenhum valor
probandi
. Trata-se de simples papel com suposta descrição de mercadoria (Padrão Bifásico 7mt) e assinatura sem qualquer identificação ou documento do signatário.

Ora, deveria a apelante ter juntado aos autos a nota fiscal, comprovante de compra, recibo de instalação/mão de obra, com a devida identificação do prestador ou fornecedor de serviços, a fim de comprovar de fato aquela irregularidade que impedia o restabelecimento da energia havia sido sanada, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Portanto, não se pode imputar à concessionária de energia a culpa pela demora em religar a energia da autora e, via de consequência, o dever de indenização por danos morais.

Ademais, a simples cobrança indevida de faturas não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade do apelante, tendo em vista que sequer teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

E também neste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
.”(Ap 13888/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.

A COBRANÇA INDEVIDA de fatura que registra consumo não comprovado gera apenas dissabor e não dano moral indenizável
.” (TJMT – N.U 0038295-78.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) G.N.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários a ser pagos pela parte autora para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo, entretanto, a sua exigência, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020